Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. O embargante alega obscuridade no julgado, sob o argumento de que é impossível cumprir a obrigação consistente em excluir do histórico do autor as quatro vendas fraudulentas e enviar aos compradores e-mail sobre o ocorrido. Com efeito, não merece prosperar a alegação de obscuridade no acórdão, pois eventual hipótese de impossibilidade técnica deverá ser arguida e apurada na fase de cumprimento de sentença.

3. Desse modo, verifica-se que o julgado não contém a obscuridade apontada. Assim, rejeita-se os embargos de declaração.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.